Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-52.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000659-52.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL - CPF: 003.335.180-55 (RECORRENTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000659-52.2017.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Recorrido(s):

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO VEICULAR – VEÍCULO FURTADO – ACIONAMENTO DO SEGURO – PAGAMENTO DA FRANQUIA – RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO BEM COM AVARIAS – REPARAÇÃO A CARGO DA SEGURADORA – FRANQUIA DEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento da franquia se mostra devida, na medida em que, muito embora acionado em um primeiro momento pelo furto do veículo, o seguro foi utilizado para reparação do mesmo, vez que o bem foi recuperado em operação policial, porém, com avarias.

Por outro lado, tem-se pela existência de falhas na prestação dos serviços da Recorrente, o que implica na existência de danos morais a serem indenizados.

A condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) CONDENAR as reclamadas à realizarem o pagamento a titulo de indenização por danos materiais nos valores de R$ 8.044,65 (oito mil, quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 1.134,64 (um mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), juros e correção pelo INPC a partir do efetivo desembolso ; b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (negativa de ressarcimento) e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente, pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação inerente à devolução da franquia, bem como afastar a condenação a título de danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o montante então fixado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a parte Recorrida juntou em sua inicial a apólice de seguro em testilha, onde acusa como franquia o montante de R$ 8.044,65 (oito mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Pois bem. Em que pese tenha o consumidor acionado o seguro pelo fundamento de ter sido o veículo objeto de furto, o mesmo, após a recuperação do bem por meio de operação policial, foi utilizado a fim de proceder com a sua reparação, na medida em que se encontrava sinistrado quando de sua localização.

Saliento que, muito embora negue a intenção de recebê-lo, o fato é que a autora aceitou o veículo de volta, inclusive alienando-o, o que tem por admitido o acionamento do seguro a fim de reparar o veículo sinistrado.

Logo, devido o pagamento da franquia, vez que a parte autora se beneficiou da cobertura do seguro, quando da reparação de seu veículo.

Por outro lado, tenho por escorreita a sentença em relação ao dano moral, entendendo pela sua existência, quer pela demora na devolução do veículo devidamente reparado, da qual se realizou apenas em 12/09/2017, quando o seu acionamento se deu em 04/07/2017, quer pela não disponibilização de veículo reserva.

Portanto, entendo que o valor fixado na sentença a título de danos morais de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), guarda correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de R$ 8.044,65 (oito mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) a título de dano material, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020